Tribunal: TJDFT
Processo: 0720487-78.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face da decisão que não conheceu do recurso inominado, ante ausência do recolhimento do preparo. Alega que não foi intimado a complementar o preparo (1.007, § 4o, do CPC.). Acrescenta que não foi analisado o mérito do recurso, o que impede a condenação em honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível a complementação do preparo; (ii) se é cabível a condenação em honorários no caso de não conhecimento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
4. O artigo 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção.
5. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Desse modo, inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível, portanto, a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Esse entendimento é reforçado pelo Enunciado 168 do FONAJE: "Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015”.
6. No que toca aos honorários, a condenação é devida, uma vez que, apresentadas contrarrazões pela parte adversa, o recorrente assume a posição de vencido. Além disso, o cabimento da condenação em custas e honorários na hipótese de não conhecimento do recurso restou uniformizada no Enunciado 122 (Fonaje, XXI Encontro – Vitória/ES). Precedente: 1964037.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, artigos 42 e 54, parágrafo único; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, art. 31, §1o; CPC, art. 1.007, caput e §§.
Jurisprudência relevante citada: Enunciados Fonaje: 122 e 168; (Acórdão 1964037, 0717768-26.2024.8.07.0020, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.)